Tribunal: TJBA
Processo: 8001534-25.2022.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001534-25.2022.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDIMILSON COSTA AGUIAR

Advogado(s)
:
LEANDRO LIMA SILVA

APELADO: ERLON FARIA ZON

Advogado(s)
:
EDIVAN PEREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE REPARO AUTOMOTIVO. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO AO VALOR EFETIVAMENTE COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CULPA CONCORRENTE. RECURSO ADESIVO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos vícios decorrentes da má prestação do serviço, sendo suficiente a demonstração do defeito e do nexo de causalidade para ensejar o dever de indenizar.

2. Comprovado o defeito na prestação do serviço de reparo automotivo e a necessidade de nova intervenção, é devida a devolução do valor efetivamente pago, nos moldes reconhecidos pelo juízo a quo.

3. A retirada antecipada do veículo da oficina pelo consumidor, sem permitir reavaliação técnica, configura conduta que contribuiu para dificultar a aferição do nexo causal, mas não exclui, por si só, a responsabilidade do fornecedor, especialmente diante da inversão do ônus probatório.

4. Ausente prova de sofrimento psíquico relevante ou de abalo à honra do consumidor, não há que se falar em indenização por danos morais, sendo os fatos narrados típicos do inadimplemento contratual.

5. Improcede o recurso adesivo que sustenta a culpa exclusiva do consumidor, quando não demonstrada de forma inequívoca, mantendo-se a condenação parcial imposta pela sentença.

Recursos conhecidos e não providos
. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º 8001534-25.2022.8.05.0172, em que é apelante
Edmilson Costa Aguiar
e apelado
Erlon Faria Zon
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento aos recursos
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25